Tribunal: TJMT
Processo: 1018721-29.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018721-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (AGRAVANTE), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ANDRE RUBENS DE ANICESIO BALDO - CPF: 977.959.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. NORMA ADMINISTRATIVA LOCAL NÃO PREVALECE SOBRE LEGISLAÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por advogados, em causa própria, contra decisão da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, proferida nos autos de Embargos à Execução n. 0015955-60.2015.8.11.0003, ajuizada pelo Município de Rondonópolis/MT. A decisão agravada indeferiu o pedido de desarquivamento e prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que, após 15 dias do trânsito em julgado, os autos devem ser arquivados, exigindo-se a propositura de novos autos executivos, conforme o art. 242 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça. Os agravantes, credores de honorários advocatícios fixados por acórdão transitado em julgado, alegam violação ao CPC e aos princípios da legalidade, economicidade e efetividade, sustentando o direito ao cumprimento de sentença nos próprios autos e no prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível requerer o cumprimento de sentença nos próprios autos, mesmo após arquivamento por decurso de prazo sem manifestação; (ii) estabelecer se norma administrativa local pode restringir a aplicação das regras do Código de Processo Civil relativas ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação processual federal vigente (CPC/2015) estabelece que o cumprimento de sentença integra a fase final do processo de conhecimento, prescindindo da propositura de ação autônoma, com previsão expressa nos arts. 513 e 534.

4.

O CPC não impõe prazo de 15 dias após o trânsito em julgado para o credor requerer o cumprimento de sentença, exigindo apenas a observância do prazo prescricional aplicável à espécie.

5.

A norma especial do art. 25, II, da Lei n. 8.906/1994 fixa em cinco anos o prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios, contado do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

6.

Normas administrativas de tribunais, como a prevista no art. 242 da Consolidação da Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT, não podem suprimir direitos assegurados por lei federal, ante a hierarquia normativa.

7.

O arquivamento dos autos não impede sua reabertura para o cumprimento de sentença, tratando-se de medida administrativa que não extingue o processo nem inviabiliza seu prosseguimento.

8.

A exigência de propositura de autos apartados, quando desnecessária, afronta os princípios da economia, celeridade e efetividade processuais.

9.

A jurisprudência do STJ reconhece a prescrição quinquenal para execução de honorários advocatícios e a prevalência da legislação federal sobre normas administrativas locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública pode ser requerido nos próprios autos originários, ainda que arquivados, desde que observado o prazo prescricional.

2.

Norma administrativa local não pode restringir direito processual previsto na legislação federal.

3.

A prescrição para execução de honorários advocatícios é quinquenal, contada do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 59; 96, I; CPC/2015, arts. 513, 515, I, 534 e 1.022; Lei 8.906/1994, art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1048441/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 14.06.2021, DJe 17.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por Joifer A. Caraffini e Stella Haidar Arbid Zucato, advogados, em causa própria, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 0015955-60.2015.8.11.0003, proposta pelo Município de Rondonópolis/MT.

A decisão agravada indeferiu o pedido de desarquivamento e prosseguimento do cumprimento de sentença, por entender que, decorrido o prazo de 15 dias do trânsito em julgado, os autos deveriam ser arquivados, com fundamento no art. 242 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

Os Agravantes sustentam que são credores de verba honorária sucumbencial fixada por acórdão transitado em julgado, cuja exigibilidade não se sujeita ao prazo de 15 dias, mas sim à prescrição quinquenal.

Alegam que o indeferimento do pedido nos próprios autos viola o CPC (arts. 513, 515, I, e 534 e seguintes), que admite a execução de sentença nos autos principais, especialmente contra a Fazenda Pública.

Argumentam que a norma interna da Corregedoria-Geral da Justiça não pode se sobrepor ao Código de Processo Civil, por ser infralegal, e que a decisão agravada ofende os princípios da legalidade, economicidade e efetividade.

Citam jurisprudência do TJMT para reforçar a possibilidade do cumprimento da sentença nos próprios autos, mesmo após o arquivamento.

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso. Id. 298112380.

Ausente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto, os Agravantes se insurgem da decisão que
indeferiu o pedido de desarquivamento e prosseguimento do cumprimento de sentença, por entender que, decorrido o prazo de 15 dias do trânsito em julgado, os autos deveriam ser arquivados, com fundamento no art. 242 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça.

A controvérsia tem origem em ação de Embargos à Execução, ajuizada pelo Município de Rondonópolis, contra André Rubens de Anicésio Baldo, distribuída sob o número 0015955-60.2015.8.11.0003, cujo valor da causa foi fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em primeiro grau de jurisdição, o Juízo acolheu os Embargos opostos pela municipalidade, reconhecendo excesso de execução e condenando o Embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Irresignado com a r. sentença, o credor embargado interpôs Recurso de Apelação perante este Egrégio Tribunal de Justiça.

Em sede de reexame da matéria, esta Corte Superior reformou integralmente o
decisum
de primeiro grau, rejeitando os Embargos à Execução e invertendo o ônus sucumbencial, de modo que o Município de Rondonópolis restou condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios devidos aos patronos da parte contrária.

O v. acórdão proferido por essa instância revisora transitou em julgado no dia 28 de abril de 2022, conforme certidão acostada aos autos.

Após o trânsito em julgado da decisão colegiada, os autos retornaram à origem, onde permaneceram arquivados por período superior a um ano.

Em 18 de dezembro de 2023, os advogados ora Agravantes, na qualidade de credores da verba honorária sucumbencial, protocolizaram petição postulando o cumprimento de sentença nos termos dos artigos 513, 515, inciso I, e 534 e seguintes do Código de Processo Civil.

Na ocasião, o débito exequendo perfazia o montante de R$ 3.227,89 (três mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), já devidamente atualizado monetariamente e acrescido dos encargos legais.

O pedido de cumprimento de sentença foi indeferido pelo Magistrado de primeiro grau, sob o fundamento de que, transcorridos quinze dias do trânsito em julgado sem manifestação da parte vencedora, os autos deveriam permanecer arquivados definitivamente, devendo eventual execução ser processada em novos autos. (id. 158086598, autos de origem)

Como amparo legal para tal entendimento, o julgador invocou o disposto no artigo 242 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Contra referida decisão, os Requerentes opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados pelo Juízo singular, aperfeiçoando-se, assim, o objeto do presente recurso. (id. 193987968, autos de origem).

Pois bem.

A questão controvertida nos presentes autos cinge-se à definição dos limites temporais para o exercício do direito ao cumprimento de sentença e à prevalência das normas processuais federais sobre as disposições administrativas locais.

A controvérsia assume especial relevância quando se considera a natureza alimentar dos honorários advocatícios e a necessidade de harmonização entre a autonomia administrativa dos tribunais e as garantias fundamentais do processo.

A decisão agravada fundamentou-se exclusivamente no disposto no artigo 242 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, que estabelece prazo de quinze dias após o trânsito em julgado para manifestação da parte interessada no cumprimento da decisão, determinando o arquivamento dos autos e a necessidade de propositura de autos apartados na hipótese de inércia do credor.

Embora se reconheça a competência constitucional dos tribunais para estabelecer normas de organização judiciária, nos termos do artigo 96, inciso I, da Constituição Federal, referida prerrogativa não pode ser exercida de modo a restringir direitos processuais fundamentais ou contrariar disposições expressas da legislação federal.

O sistema processual civil vigente, introduzido pela Lei n. 11.232/2005 e aperfeiçoado pelo Código de Processo Civil de 2015, estabeleceu o cumprimento de sentença como fase procedimental subsequente ao processo de conhecimento, eliminando a necessidade de ajuizamento de ação executiva autônoma para a satisfação de créditos reconhecidos em título judicial.

Essa inovação legislativa teve por escopo conferir maior celeridade e economia processual à prestação jurisdicional, evitando a duplicação de atos processuais e a multiplicação desnecessária de feitos.

Nessa perspectiva, o artigo 513 do Código de Processo Civil é cristalino ao dispor que "

O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.".

O dispositivo legal não estabelece qualquer limitação temporal para o exercício desse direito, condicionando-o apenas à observância do prazo prescricional aplicável à espécie.

A única restrição procedimental prevista na legislação federal encontra-se no parágrafo 4º do mesmo artigo, que determina a intimação pessoal do devedor quando o cumprimento for requerido após o transcurso de um ano do trânsito em julgado.

A prescrição para a ação de cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, conforme estabelecido no artigo 25, inciso II, da Lei n. 8.906/1994, que dispõe expressamente: "
Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar
".

Referido dispositivo constitui norma especial que prevalece sobre a regra geral do Código Civil, em observância ao princípio da especialidade normativa.

Assim, enquanto não transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, assiste aos credores de verba honorária o direito líquido e certo de promover o cumprimento de sentença.

Nesse sentido, já decidiu o STJ, como cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . ART. 25, II, DA LEI 8.906/94. TERMO INICIAL . TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Execução de honorários de advogado, fixados na sentença proferida na Ação Popular 0245 .96.001533-8. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença, que reconhecera a prescrição do direito de ação. III . Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV .
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906/94, o prazo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios é quinquenal, a contar do trânsito em julgado da decisão que os fixou, prevalecendo a disposição legal sobre a regra do Código Civil, tendo em vista o princípio da especialidade
. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada . V. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1048441 MG 2017/0018973-0, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021) (grifos nossos).

O entendimento jurisprudencial alinha-se aos princípios constitucionais da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo, consagrados no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A exigência de propositura de novos autos para o cumprimento de sentença, quando os originários encontram-se meramente arquivados, representa obstáculo desnecessário ao exercício do direito de ação e viola os postulados da economia e da celeridade processuais.

Ademais, a natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátrias, confere especial proteção a tais créditos, impondo ao Poder Judiciário o dever de facilitar sua cobrança e não criar óbices procedimentais injustificados.

Como ensina o processualista Fredie Didier Jr., "
o cumprimento de sentença deve ser realizado nos próprios autos em que proferida a decisão exequenda, salvo situações excepcionais devidamente fundamentadas
". (Curso de Direito Processual Civil: execução. 9. ed. Salvador: JusPodivm, 2017, v. 5)

No caso dos autos, não se vislumbra qualquer circunstância excepcional que justifique a determinação de propositura de autos apartados.

A alegação do Agravado, no sentido de que a norma administrativa tem respaldo na autonomia constitucional dos tribunais não merece acolhida.

Nada obstante a Constituição Federal confira aos órgãos do Poder Judiciário competência para estabelecer normas de organização e funcionamento, essa prerrogativa encontra limite nas disposições legais supervenientes e nos direitos fundamentais dos jurisdicionados.

A supremacia da lei federal sobre as normas administrativas locais decorre do princípio da hierarquia normativa, consagrado no artigo 59 da Constituição Federal.

Por fim, cumpre observar que o arquivamento dos autos não os torna inacessíveis ou indisponíveis para o cumprimento de sentença, tratando-se de mera medida administrativa destinada à organização cartorária.

A reabertura de autos arquivados para cumprimento de decisão judicial constitui ato ordinário da administração judiciária, não gerando tumulto processual ou prejuízo à prestação jurisdicional.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, determinando o desarquivamento dos autos e o regular processamento do pedido de cumprimento de sentença formulado pelos Agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025